Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Polimix Concreto Ltda em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Plano Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP –, indeferira o pedido tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda qualquer obrigação contratual originária da locação concertada entre as partes, originada após a devolução das chaves do imóvel locado, ocorrida em 10/02/2023, e, outrossim, comine à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em seu desfavor com base nas obrigações, relativas aos aluguéis e acessórios, decorrentes do contrato de locação, até julgamento final da pretensão. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que concertara com a agravada contrato de locação comercial do imóvel situado na SRTC Trecho 01, Conjunto A, Lote 06, Setor Transporte, Brasília/DF, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 04.12.2018 e término em 03.12.2023, figurando como locatária do bem. Informara que, desinteressando-se na continuidade da avença locatícia, notificara extrajudicialmente a agravada na data de 10.02.2023, ocasião em que devolvera as chaves do imóvel à locadora. Informara que, passados mais de 5 (cinco) meses da efetiva entrega das chaves do imóvel, a agravada continua exigindo o pagamento dos aluguéis e das despesas acessórias dos meses posteriores à data da devolução das chaves, ficando patente o iminente risco de cobranças e protestos a que se encontra sujeita. Esclarecera que não se opõe ao pagamento da multa contratual decorrente da rescisão antecipada do ajuste, havendo inclusive realizado depósito em valor superior à sanção. Defendera que, na verdade, insurge-se contra a recusa injustificada da agravada em receber as chaves do imóvel e reconhecer o término da avença locatícia na data de 10.02.2023. Pontuara que a reparação de eventuais danos causados ao imóvel locado deve ser exigida pela agravada em ação própria, afigurando-se desarrazoada a recusa do recebimento das chaves do bem locado. Registrara que ela efetivamente recebera as chaves do imóvel e fora notificada da rescisão do contrato, não sobejando possível que continue a cobrar os aluguéis. Assinalara que, assim, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Polimix Concreto Ltda em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Plano Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP –, indeferira o pedido tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda qualquer obrigação contratual originária da locação concertada entre as partes, originada após a devolução das chaves do imóvel locado, ocorrida em 10/02/2023, e, outrossim, comine à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em seu desfavor com base nas obrigações, relativas aos aluguéis e acessórios, decorrentes do contrato de locação, até julgamento final da pretensão. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência, seja debitada à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em desfavor da agravante tendo como objeto os alugueres e acessórios decorrentes do contrato de locação que celebraram, até julgamento final da pretensão, sob o fundamento de que devolvera as chaves do imóvel, restando rescindido antecipadamente o contrato locatício firmado entre as litigantes, estando desobrigada de solver as obrigações desde então. Segundo sustentara a agravante, conquanto tenha devolvido à agravada as chaves do imóvel locado em 10.02.2023, a locadora insiste na cobrança dos aluguéis vencidos posteriores a essa data, o que não sobeja possível. O provimento guerreado, em contrapartida, assentara que não encontra-se presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, como retrata o abaixo reproduzido[3]: “Trata-se de ação em que a parte autora informa que celebrou contrato de locação de imóvel com a requerida. Relata que informou a rescisão antecipada contratual e entregou as chaves do bem no dia 10/02/2023, todavia os administradores se recusaram a assinar o recibo de entrega. Requer liminarmente a declaração da suspensão de qualquer obrigação contratual originada após a devolução das chaves, bem como que a requerida seja impelida de cobrar, protestar, negativar ou executar a parte autora por obrigações e supostos débitos relativos aos aluguéis e acessórios decorrentes do referido contrato até o julgamento final da ação. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a própria autora informa que o requerido se recusou a assinar o recebimento das chaves. Ademais, afirma que houve a devolução das chaves no início deste ano (fevereiro) e somente agora propôs a presente ação, o que de certa forma fragiliza o deferimento da medida de forma liminar. Assim, tenho como não preenchidos os requisitos para concessão da medida, devendo possibilitar previamente o contraditório. Consequentemente, indefiro o pedido liminar. Ademais, deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando essa regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, de fato, as litigantes firmaram contrato de locação não residencial[5] tendo por objeto o imóvel situado na SRTC Trecho 01, Conjunto A, Lote 06, Setor Transporte, Brasília/DF, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 04.12.2018 e término em 03.12.2023, figurando a agravante como locatária e a agravada como locadora do bem. É o que retratam as cláusulas abaixo reproduzidas: “CONTRATO DE LOCAÇÃO CONVENÇÃO LIVRE NÃO RESIDENCIAL No 00204/03 NG LOCADORA: MEIRY DE ARAÚJO SANTOS (...) LOCATÁRIA: POLIMIX CONCRETO LTDA. (...) IMÓVEL LOCADO: SRTC TRECHO 01, CONJUNTO A, LOTE 06. Bairro: SETOR TRANSPORT. Município: BRASÍLIA. Uso ou finalidade: NÃO RESIDENCIAL (...) CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo da presente locação e do respectivo contrato é de 60 (sessenta) meses, contados da partir do dia 04/12/208 e terminará no dia 03/12/2023, data em que, independentemente de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial, o LOCATÁRIO obriga-se a restituir o imóvel completamente desocupado e em perfeito estado de conservação, limpeza e uso, ficando portanto à locação de pleno direito e automaticamente encerrada, sob pena de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1.196 e 1.223 do Código Civil.” Infere-se dos autos da ação subjacente, outrossim, que, a agravante encaminhara à agravada, em 10.02.2023, notificação extrajudicial[6] comunicando seu desinteresse em continuar com a locação. Confira-se: “São Paulo, SP, 10 de fevereiro de 2022. Referente: Notificação – Rescisão Contratual (Desocupação) Sra. MEIRY DE ARAUJO SANTOS POLIMIX CONCRETO LTDA., (...) NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL à MEIRY DE ARAUJO SANTOS neste ato representada por sua administradora PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., doravante designada simplesmente NOTIFICADA, em razão dos fatos e fundamentos adiante aduzidos: Considerando que as partes firmaram em 12/12/2018 Contrato de Locação Não Residencial com vigência até 03/12/2023, relativo ao imóvel sito SRTC Trecho 01, Conjunto A, Lote 06, Setor Transport, no Município de Brasília, no Distrito Federal, CEP: 71225-500, para instalação e funcionamento da Central Dosadora de Concreto da NOTIFICANTE; Considerando a vigência da locação firmada por prazo determinado de 60 (sessenta) meses, tem essa o condão de noticiar o desinteresse da NOTIFICANTE na continuidade da relação locatícia. Dessa forma, tendo em vista o desinteresse da NOTIFICANTE na continuidade da relação contratual, vem, através desta notificar-lhe sobre a RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA, bem como informar que o imóvel está completamente desocupado e livre de pessoas e coisas, retomando a posse a NOTIFICADA em 10/02/2023 com efetiva devolução das chaves (tradição), que será entregue por nosso integrante/preposto Francisco Alves de Sousa Netto.” Nessa mesma ocasião, a agravante confeccionara recibo de entrega de chaves[7], havendo a preposta da agravada recebido as chaves e assinado apenas com seu prenome o aludido recibo. Para ilustrar essa apreensão colaciona-se o termo de recibo: Consignadas essas observações, conquanto sustente a agravante que a agravada insiste em continuar cobrando os locativos referentes aos meses posteriores à data da entrega das chaves, não evidenciara essa alegação. Com efeito, não fora coligido aos autos qualquer documento positivando a cobrança de aluguéis, tampouco notificação acerca de eventual protesto decorrente da ausência de pagamento das obrigações contratuais. Sob essa ótica, inviável nessa fase procedimental se afirmar a existência de cobrança indevida por parte da agravada. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelas litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram a rescisão antecipada da avença locatícia, permitindo a aferição da possibilidade de ser imposta à agravada a obrigação negativa de abster-se de cobrar, protestar, negativar ou aviar execução em face da agravante com lastro nos débitos locatícios gerados após a denúncia da locação e entrega das chaves do imóvel locado. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada, notadamente quando as alegações formuladas pela agravante afiguram-se desprovidas de lastro material no tocante às ingerências imputadas à agravada e das quais almeja safar-se em caráter provisório. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada, em sede de tutela de urgência, a pretensão que formulara, tendo em vista que não se infere nessa análise perfunctória que a agravada esteja realizando cobrança de aluguéis vencidos após a data da devolução das chaves, afastando o pressuposto para concessão da medida pertinente ao risco de advir dano irreparável ou de improvável reparação à postulante ou prejuízo ao resultado útil do processoo O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1382405, 07070737820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE EMPRESA. ATOS DESFAVORÁVEIS. AMEAÇAS À FUNÇÃO SOCIAL OU À HIGIDEZ FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA 1. Falecido o sócio majoritário, a destituição da gestão da empresa deferida em favor de administrador constitui medida excepcional, admissível, tão somente, ante a inequívoca comprovação da prática de atos desfavoráveis aos interesses daquela pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 2. Não merece prosperar a alegação de irregularidade de investidura atribuída ao administrador não-sócio quando verificado que o saneamento da aludida mácula, constante dos bancos de dados mantidos pela Junta Comercial, carece apenas da inserção da assinatura digital a cargo do próprio recorrente. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1274103, 07119006920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. 4. Os Estatutos Sociais das empresas agravantes não são claros em determinar a gestão conjunta dos sócios indicados como administradores, contudo, ainda que assim não seja, cumpre ressaltar o disposto no art. 1.014 do Código Civil, segundo o qual, configurando-se a urgência, dispensa-se o concurso de todos os administradores nos atos de competência conjunta, a fim de evitar que a omissão ou o retardo de providências possa ocasionar dano grave ou irreparável. 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (Acórdão no 124336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, aliado à ausência do predicamento inerente ao risco da demora, a tutela provisória demandada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168523223 - Pág. 1 (fl. 40) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 168523223 - Pág. 1 (fl. 40) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 168523223 - Pág. 1 (fl. 40) – ação principal. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 168179788 - Pág. 1/6 (fls. 29/34) – ação conhecimento. [6] - ID Num. 168179789 - Pág. 1/2 (fl. 35/36) – ação conhecimento. [7] - ID Num. 168179792 - Pág. 1 (fl. 39) – ação conhecimento.